Tribunal: TJSP
Processo: 2068871-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Superior
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2068871-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Ituverava, em que é
agravante FUNDAÇAO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVESP, é agravado MARIANA CLAUDIA DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068871-53.2020.8.26.0000 - Voto no 4024
2
Agravo de Instrumento no: 2068871-53.2020.8.26.0000
Agravante: Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo -
UNIVESP
Agravada: Mariana Claudia de Almeida Pereira de Oliveira
Comarca: Ituverava
Voto no 4024

Agravo de Instrumento. Matrícula extemporânea em
Universidade. Prova de impossibilidade de realização
da matrícula no prazo designado por doença
incapacitante no período. Decisão mantida. Recurso
desprovido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Funda-
ção Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP em face de
decisão (fls. 15/16 dos autos originários) pela qual, em mandado de segu-
rança impetrado por Mariana Claudia de Almeida Pereira de Oliveira, foi
deferida liminar para que a autoridade coatora realize a matrícula da
parte impetrante, até eventual decisão ulterior em sentido contrário

Inconformada, suscita preliminar de incompetência do
juízo.

No mérito, narra a agravante que a impetrante que foi
aprovada no vestibular para o Ingresso na UNIVESP - curso Licenciatura,
deixando de comparecer para a efetivação da matrícula a ser realizada
entre os dias 27 a 29 de janeiro, uma vez que restou acometida por
problemas de saúde (atestado às fls. 11).

Diz que a impetrante poderia ter se valido de procurador,
o que não o fez, não podendo ter mais vantagens que os demais alunos
que compareceram nas datas estipuladas.

O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspen-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068871-53.2020.8.26.0000 - Voto no 4024
3
sivo (fls. 12/15).

Decorreu prazo sem apresentação de contrarrazões (fl.
17).

É a síntese.

A questão trazida à apreciação desta Corte diz respeito
à possibilidade de matrícula extemporânea por parte da impetrante em
decorrência de doença incapacitante sofrida no período disponibilizado
pela UNIVESP para a inscrição.

Inicialmente, é importante pontuar, que o remédio consti-
tucional utilizado pela recorrente exige, para o sucesso da causa, que o
impetrante tenha condições de provar de plano o direito invocado. É o
que se extrai do disposto no artigo 1o da Lei n° 12.016/2009, que disciplina o
mandado de segurança individual e coletivo:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Convém destacar, ainda, que o objeto do julgamento
deste recurso (mérito do agravo) é decisão de primeiro grau pela qual foi
indeferido o pleito de liminar em ação mandamental, cuja reforma se
pretende, de maneira que o âmbito de apreciação da Turma Julgadora
deverá voltar-se à presença ou não dos requisitos autorizadores da
concessão da tutela liminar no mandamus, evitando-se, tanto quanto
possível, exame mais aprofundado da matéria de fundo, próprio do mo-
mento de cognição exauriente.

A liminar em mandado de segurança é provimento
cautelar/antecipatório admitido pela própria Lei de Mandado de Seguran-
ça, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato
impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida ao
final (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068871-53.2020.8.26.0000 - Voto no 4024
4

Assim é que para a concessão liminar da ordem, devem
concorrer a relevância do fundamento do pedido (o fumus boni iuris) e o
perigo de um prejuízo, se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da
medida, caso não seja deferida desde logo (o periculum in mora).

Esse juízo (presença dos dois requisitos referidos) deve ser
formulado mediante apreciação, pelo magistrado, do conjunto probatório
até então produzido e submete-se ao princípio do livre convencimento
racional, levando-se em consideração essa especificidade da ação
mandamental, descrita alhures.

Nessa linha, a decisão de primeiro grau, quanto aos
requisitos da liminar, somente deve ser revista em instância superior em
caso de ilegalidade ou abuso de poder1.

No caso em apreço, há prova nos autos de que a
impetrante, no período disponibilizado pela UNIVESP para matrícula em
curso de Licenciatura, estava acometida por doença incapacitante.
Nestes termos, atestado, datado de 27/01/2020, lhe dando 3 dias de
afastamento de suas atividades (fl. 11).

Nessa
linha, de
rigor
a
manutenção
da
decisão
guerreada, por seus próprio e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora
1 Neste sentido: TJSP; (i) Agravo de Instrumento 2075529-64.2018.8.26.0000; Relator (a): Ponte Neto; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 09/05/2018; Data de Registro: 09/05/2018; (ii) TJSP; Agravo de Instrumento
2049595-07.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/04/2018; Data de Registro:
09/04/2018.